Tribunal: TJES
Processo: 5011567-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011567-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINA VERDES MARES LTDA e outros (2)

AGRAVADO: MARINABAY.VIX LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A UMA DAS MATÉRIAS VENTILADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, vê-se que as questões afetas à manutenção do portão aberto foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, o que impede o acolhimento dos aclaratórios neste aspecto, diante da inexistência de omissão.

3.
Lado outro, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Precedentes deste e. TJES. No caso, embora haja omissão no v. acórdão quanto à alegada conexão, possível constatar que tal matéria não foi ventilada na decisão objeto do agravo de instrumento, o que impossibilita sua análise neste recurso, sob pena de supressão de instância.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARINA VERDES MARES E OUTROS
contra v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por eles interposto.

Em suas razões (id. 5285363), a parte recorrente sustenta, em suma, que há omissão na decisão quanto à ordem de que o portão de entrada permaneça aberto durante o período de funcionamento da marina, e também quanto à conexão existente com o processo de nº 0009429-95.2015.8.08.0024.

Contrarrazões no id. 5660874.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011567-75.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
MARINA VERDES MARES E OUTROS

EMBARGAD
A
:
MARINABAY.VIX LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARINA VERDES MARES E OUTROS
contra v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por eles interposto.

Em suas razões (id. 5285363), a parte recorrente sustenta, em suma, que há omissão na decisão quanto à ordem de que o portão de entrada permaneça aberto durante o período de funcionamento da marina, e também quanto à conexão existente com o processo de nº 0009429-95.2015.8.08.0024.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
. Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado,
observo que as questões afetas à manutenção do portão aberto foram devidamente analisadas
pelo acórdão objurgado, o que impede o acolhimento dos aclaratórios neste aspecto, diante da inexistência de omissão.

Lado outro, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

No caso,
embora não tenha me manifestado no v. acórdão quanto à alegada conexão
, vejo que tal matéria não foi ventilada na decisão objeto do agravo de instrumento, o que impossibilita sua análise neste recurso, sob pena de supressão de instância. Inclusive, observo que foi posteriormente apreciada no primeiro grau, conforme decisão carreada no id. 23774454 da ação de origem.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para acrescentar no v acórdão a fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 29.08.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.